Tribunal: TJSP
Processo: 0010506-58.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido sem a realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Sentenciado reincidente, que cumpre pena pela prática de delitos que revelam forte tendência à criminalidade, o qual, ademais, tornou a delinquir durante período de prova de livramento condicional. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido sem a realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Sentenciado reincidente, que cumpre pena pela prática de delitos que revelam forte tendência à criminalidade, o qual, ademais, tornou a delinquir durante período de prova de livramento condicional. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência. Recurso provido, determinando-se a recondução do sentenciado ao regime fechado, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010506-58.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOAQUIM
FERREIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para cassar a r. decisão de fls. 30/31, que promoveu o sentenciado
JOAQUIM FERREIRA FILHO ao regime semiaberto, determinando sua recondução
ao regime fechado, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames
periciais, que o habilitem a progredir.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010506-58.2020.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 46808
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010506-58.2020.8.26.0576 - PD
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOAQUIM FERREIRA FILHO
Ementa: Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício
deferido sem a realização de exame criminológico. Insurgência
ministerial. Sentenciado reincidente, que cumpre pena pela prática
de delitos que revelam forte tendência à criminalidade, o qual,
ademais, tornou a delinquir durante período de prova de
livramento condicional. Circunstâncias que, em princípio,
evidenciam que o apenado não se encontra devidamente preparado
para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua
progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é
sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência.
Recurso provido, determinando-se a recondução do sentenciado ao
regime fechado, até que reúna méritos pessoais, devidamente
aferidos por exames periciais.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
contra a r. decisão de fls. 30/31, que deferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado JOAQUIM FERREIRA FILHO.
Na minuta de agravo, postula a douta Promotora de Justiça a
cassação da decisão, ante a ausência do requisito subjetivo necessário à
progressão. Argumenta, em síntese, que o atestado de bom
comportamento carcerário não é suficiente para a concessão do benefício.
Sustenta, ainda, ser necessário submeter o sentenciado à avaliação
criminológica, para aferição do requisito subjetivo (mérito), antes de
conceder-lhe a progressão ao regime intermediário. Requer a revogação do
benefício para que seja realizado exame criminológico (fls. 02/06).
Regularmente processado e contrariado (fls. 43/45) o agravo, a
MM. Juíza de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010506-58.2020.8.26.0576 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 55/56).
É o relatório, em síntese.
O recurso comporta provimento, preservado o posicionamento o i.
Magistrado de primeiro grau.
Com efeito, embora seja incontroversa a presença do requisito
objetivo, a meu ver, o requisito subjetivo não foi devidamente aferido.
Como se sabe, para que possa haver a progressão de regime prisional, não
basta, tão somente, que o sentenciado preencha o requisito de natureza
objetiva, sendo necessário, também, o implemento da condição subjetiva
(mérito).
E, como já acentuado, na espécie dos autos o requisito de ordem
subjetiva não foi adequadamente aferido.
Ora, não obstante seja o agravado portador de personalidade
deformada, voltada para a criminalidade, posto que é reincidente,
cumprindo pena de 8 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, pela prática de
roubo majorado, furto qualificado e venda, entrega e/ou fornecimento de
fogos de artifícios a crianças e adolescentes, registrando, ainda, a prática
de falta disciplinar grave em seu histórico prisional, porque tornou a
delinquir durante período de prova de livramento condicional (fls. 09/12),
a transferência ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente
menor, foi feita açodadamente, sem a prévia realização do exame
criminológico, indispensável no caso para a constatação das condições
pessoais do sentenciado (requisito subjetivo).
De fato, não se pode perder de vista que, na fase de execução da
pena, o benefício seja ele qual for, não se constitui em direito absoluto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010506-58.2020.8.26.0576 -Voto no
4
do preso, mas está condicionado à segurança da vida em sociedade,
cumprindo ao Magistrado, assim, fazer uma criteriosa análise das
condições subjetivas do sentenciado antes de deferir o pedido por esta
formulado.
De se ressaltar, por outro lado, que não se trata de considerar os
fatos já julgados na mensuração da periculosidade do sentenciado. O que
se está a afirmar é que o sentenciado que desconta penas por delitos
graves e registra a prática de falta grave, como é o caso do recorrido, deve
ser mais bem avaliado, de forma a se verificar se está apto a retornar ao
convívio social. Ora, “bom comportamento todo preso deve ter. A
liberação exige mais. Falta de periculosidade e demonstração de
que, em liberdade, a possibilidade de tornar a delinqüir é nenhuma
ou reduzida. É nisso que consiste o mérito tão discutido nos
incidentes de execução” (TJSP
Agr. em Exec. no 1.133.438.3/7-
Presidente Prudente, 5a Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, v.u.,
j. 6.12.07).
E nem cabe alegar que o exame criminológico não se faz mais
necessário após a alteração do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei
10.792/03.
Ora, como acentua Guilherme de Souza Nucci, “a jurisprudência, após a modificação introduzida pela Lei
10.792/2003, ao art. 112 da Lei de Execução Penal, tem,
majoritariamente, adotado posição contrária à abolição padronizada
do exame criminológico, exigível para a progressão de regimes,
mormente de condenados por crimes violentos contra a pessoa. Em
função da individualização executória da pena, não se pode
permitir que um mero atestado de conduta carcerária cerceie o
convencimento
do
magistrado,
levando-o
a
estabelecer
uma
progressão-padrão” (“Individualização da Pena”, 3a edição, Ed. RT, p.
11/12). De fato, o conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade, de modo que tanto esta Corte,
quanto os Tribunais Superiores os quais inclusive possuem súmulas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010506-58.2020.8.26.0576 -Voto no
5
respeito da matéria (Súmula n. 439 do STJ e Súmula Vinculante n. 26 do
STF) - têm entendido que o art. 112 da LEP, em sua nova redação, admite
a realização do exame criminológico em casos como o de que ora se cuida,
visando à necessária avaliação do condenado e de seu mérito para a
promoção de regime prisional.
Para que não fique sem registro, cumpre enfatizar, não ser
possível permitir ao agravado que permaneça no regime intermediário
enquanto aguarda a realização do exame.
Ora, data maxima venia, o fato de o agravado se encontrar há
algum tempo usufruindo do regime semiaberto, sem que haja notícia de
qualquer deslize nesse período, não pode ser levado em conta para
favorecê-lo, mesmo porque cumpre ao condenado submeter-se às normas
de execução da pena (LEP, art. 38). Ademais, a segurança da sociedade
vem em primeiro lugar e a conveniência do infrator deve estar
subordinada a ela. Como dizia o eminente Desembargador Jarbas
Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve servir de
"laboratório", onde se vá testar a aparente "recuperação" de
perigosos delinqüentes" (TJSP - Agr. em Exec. n°. 243.772-3/6 -
Presidente Prudente, grifei).
Por conseguinte, dou provimento ao recurso ministerial para
cassar a r. decisão de fls. 30/31, que promoveu o sentenciado JOAQUIM
FERREIRA FILHO ao regime semiaberto, determinando sua recondução ao
regime fechado, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por
exames periciais, que o habilitem a progredir.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010506-58.2020.8.26.0576 -Voto no
6